Tribunal: TJDFT
Processo: 0741708-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741708-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ARAUJO FAGUNDES IMPETRANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA ALVES LEITE, CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS e PRISCILA DE OLIVEIRA ALVES LEITE, em favor do paciente DIOGO ARAÚJO FAGUNDES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. As impetrantes informam que o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código de Penal. Alegam que foi designada audiência de 1a fase do Tribunal do Júri, para o dia 24/10/2023 às 14:00 horas, na modalidade presencial. Contudo, em razão de diversas ameaças que o paciente vem sofrendo desde a data do crime, além do receio de expor as testemunhas de defesa, pugnaram pela conversão da audiência presencial em videoconferência. Defende que o interrogatório é um ato essencialmente de defesa, sendo um dever do magistrado garantir que, querendo o acusado, tal depoimento seja colhido, independentemente se o indivíduo esteja preso, solto ou oculto. Requerem a concessão da liminar para garantir que, mesmo oculto, o paciente seja interrogado por videoconferência, que ocorrerá em 24/10/2023. No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O impetrante foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal (autos 0722077-84.2023.8.07.0001). Recebida a denúncia, o paciente, que está foragido, foi intimado da audiência presencial a ser realizada em 24/10/2023. A Defesa requereu a conversão da audiência para a modalidade virtual, alegando que o paciente vem sofrendo ameaças, de modo que o comparecimento à audiência colocaria em risco a sua vida e a vida das testemunhas da defesa. O habeas corpus, em razão de seu caráter célere, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado. Não há nos autos quaisquer documentos que demonstrem as alegações da Defesa. Ademais, no pedido formulado perante o Juízo a quo, a Defesa não mencionou que o paciente e as testemunhas vêm sofrendo ameaças, apenas pontuou que “tendo o acusado temor de vida ao comparecer ao tribunal nesta data, haja vista o tipo de crime, e todas as suas circunstâncias ligadas a este, pugna pela sua conversão [...]”. Ainda que o §2o do artigo 185 do CPP permita a realização do interrogatório do réu por videoconferência, essa hipótese é excepcional e só deve ser deferida para atender a finalidades previstas em lei, in verbis: § 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei no 11.900, de 2009) I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009) II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009) III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; (Incluído pela Lei no 11.900, de 2009) IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. Como se vê, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses legais que permite, excepcionalmente, a realização da audiência por videoconferência. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante, ponderou que o pedido de oitiva por videoconferência formulado pela defesa, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, visa, em verdade, participação do réu foragido na audiência de instrução. Não se pode permitir que, sob pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais, chancelar ato atentatório à boa-fé processual, tendo em vista que o pedido de participação remota na audiência oculta a intenção de fazer com que o réu permaneça foragido. Por oportuno, colaciona-se a ementa do julgado e de outros precedentes do STJ e deste TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEN ALLEGANS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, em razão de seu caráter célere, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. Neste caso, o impetrante não juntou aos autos a documentação necessária para demonstração inequívoca das alegações, o que inviabiliza a apreciação do pedido nos termos postulados. 2. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 3. Neste caso, o pedido de oitiva por videoconferência formulado pela defesa, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, visa, em verdade, participação do réu foragido na audiência de instrução. 4. Assim, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais, busca-se a chancela do Poder Judiciário para permitir que o réu permaneça foragido e, mesmo assim, participe da audiência. Cumpre destacar que a participação presencial do acusado na audiência não está proibida, de maneira que não há prejuízo ao exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 5. Além disso, não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício contrário ao ordenamento jurídico, que, neste caso, é o de continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 761853 SP 2022/0244284-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP, ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 244-B, § 2o, DO ECA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUTODEFESA. DIREITO À AUDIÊNCIA E DE PRESENÇA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. A garantia fundamental da ampla defesa se desdobra no direito à defesa técnica, de caráter indisponível, e no direito à autodefesa, nas vertentes do direito de audiência e no direito de presença, ambos disponíveis. Com efeito, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (AgRg no HC n. 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2017). 2. Estando o réu solto, cabe ao Estado-acusador, a fim de garantir ao réu o exercício do seu direito, cientificá-lo da prática do ato para que o réu exerça ou não seu direito à autodefesa. 3. O princípio da ampla defesa não possui a extensão pretendida na presente impetração. Todo exercício de direito acarreta em maior ou menor medida ônus por parte do réu. Sendo a audiência presencial, cumpre, ao réu solto e regularmente intimado, comparecer ao ato se quiser exercer o direito à autodefesa. 4. Constitui fundamento suficiente para negar participação telepresencial em audiência marcada presencialmente o fato de o réu estar foragido. 5. Ordem denegada. Liminar cassada. (HC n. 809.710/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO A SER REALIZADO DE FORMA VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. DESRESPEITO ÀS ORDENS JUDICIAIS. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MODO VIRTUAL PARA O MODO PRESENCIAL. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PRESERVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Na hipótese, a determinação do comparecimento presencial da paciente na audiência de continuação da instrução foi devidamente fundamentada pelo Julgador, porquanto, conforme bem consignou o Juízo singular, "o que se observa é que fica alvedrio da ré o dia em que ela quer acessar ou não a plataforma online". 2. Não há constrangimento ilegal decorrente de cerceamento de defesa, um vez que a participação remota de acusada em audiência de instrução e julgamento não encontra amparo em lei, muito menos viola o princípio da ampla defesa e do contraditório ou lhe dá permissão de esquivar-se da responsabilização penal. 3. O Princípio da ampla defesa foi preservado no caso, pois a paciente, na audiência realizada de modo presencial, poderá acompanhar a produção da prova oral e exercer a sua autodefesa. Ou, ainda, poderá se defender amplamente por meio de seu advogado, já que o Princípio da ampla defesa não condiciona a análise da defesa à presença ou à prisão da acusada. 4. Inadmissível assegurar o direito da paciente de desrespeitar as ordens judiciais, transferindo as consequências jurídicas ao Julgador. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1654114, 07373980220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos. Portanto, não se verifica, em linha de princípio, o vindicado constrangimento ilegal que enseje a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora